Tribunal: TJDFT
Processo: 0703549-93.2023.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. VEÍCULO. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. VALIDADE. TEMA 958 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. NÃO CONFIGURADA. JUROS REMUNERATÓRIOS. VALOR DE MERCADO. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Superior Tribunal de Justiça, por meio do tema número 958, julgado sob a sistemática dos Recursos Repetitivos, pacificou o entendimento quanto à legalidade da cobrança de taxa de registro do contrato e de tarifa de avaliação de bens, excetuando-se apenas a ocorrência de abusividade por serviço não prestado ou pela onerosidade excessiva.
2. Demonstrada a natureza prestamista dos seguros contratados, realizada a devida explicitação dos valores pagos a esse título no próprio instrumento do contrato de financiamento, bem ainda existente instrumento avulso assinado pelo próprio contratante com a pormenorização dos elementos da contratação, não há se falar na abusividade de tal cobrança, ainda mais quando dos elementos dos autos exsurge a inexistência de prova do condicionamento da liberação do financiamento ao pagamento do referido seguro prestamista.
3. Incumbe ao contratante demonstrar a onerosidade excessiva oriunda dos juros estipulados pela instituição financeira, tendo como parâmetro objetivo a taxa média de mercado para as operações equivalentes contratadas na mesma época, pois a simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não constitui abusividade, nos termos da súmula número 382 do Superior Tribunal de Justiça.
4. Recurso conhecido e não provido.